Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA EM AÇÃO AUTÔNOMA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. CAUSA DE VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar a r. sentença recorrida e fixar os honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta que se encontram configuradas contradição e obscuridade no v. acórdão, ao fundamento de que não teria o egrégio Colegiado demonstrado o distinguishing entre o caso concreto e o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076. O embargado, em contrarrazões, suscita preliminar de inépcia dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia dos embargos de declaração, em decorrência da inexistência dos vícios apontados; (ii) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em contradição e obscuridade ao modificar os critérios de arbitramento dos honorários de sucumbência; (iii) verificar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de não estarem configurados os vícios apontados pela parte embargante não caracteriza a inépcia dos embargos de declaração, o que inviabiliza a negativa de conhecimento ao recurso.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em contradição e obscuridade, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, promovendo o necessário distinguishing entre o caso concreto e o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076.
6. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, reduzida para o valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, de modo a assegurar a prevalência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A análise a respeito da existência dos vícios apontados nos embargos de declaração guarda relação com o mérito do recurso.
2. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.